Tribunal: TJDFT
Processo: 0750014-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por C. C. M. F. contra a decisão interlocutória (ID 21572129), proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida em face de BRADESCO SAUDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos: (...) Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se Anote-se a atuação do Ministério Público, haja vista interesse de incapaz. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que a autora pretende em sede de tutela de urgência que a requerida seja compelida a fornecer o tratamento para assimetria craniana posicional, conforme descrito no Relatório médico em anexo, Id 76849078 - Pág. 1. A pretensão esbarra em vedação expressa da Lei n. 9.656/98, art. 10, de modo que, em sede de tutela de urgência não há como superar tão severo óbice. O material pretendido pela autora é órtese de aplicação não cirúrgica e, a princípio, a ré não é obrigada a fornecê-lo. De outro lado, é sempre importante lembrar que desconsiderar vedação tão evidente reduz o contrato de seguro saúde a algo similar ao sistema único de saúde, ou seja, uma porta aberta à integralidade do atendimento, diretriz que é completamente incompatível com a natureza do negócio. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais (ID 21572128), a agravante informa que é um bebê com sete meses de vida e foi diagnosticada com assimetria craniana do tipo braquicefalia e plagiocefalia posicional, CID (Q67.3). Alega que necessita de “uso integral (23 horas/dia) de órtese confeccionada sob medida, que deve ser ajustada periodicamente, a fim de moldar o crescimento craniano e normalizar o formato do crânio do bebê ”. Aduz que foi indicada pelo médico que lhe assiste e que o plano de saúde agravado negou cobertura à utilização da órtese externa solicitada. Salienta que a não realização do tratamento médico indicado sob pena de agravamento do quadro, só corrigido posteriormente por neurocirurgia, com elevada morbimortalidade. Ao final, requer a concessão de liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado à agravada que autorize a cobertura imediata e total do tratamento descrito no relatório médico em anexo. Ausente o recolhimento de preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID ID 21572129 - pág. 2). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via deste exame liminar, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar postulada. Quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e necessidade da utilização da órtese para tratamento das enfermidades que acometem a agravante, como se colhe dos seguintes julgados desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. É abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 2. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia." (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 3. Apesar de ser devido o custeio do tratamento, não se pode considerar que a conduta da operadora do plano de saúde violou os direitos da personalidade do autor. A negativa de cobertura se deu com base em previsão contratual amparada pela Lei n. 9.656/1998 e por atos normativos da Agência Nacional de Saúde. Some-se a isso o fato de que o tratamento foi rapidamente autorizado judicialmente, o que impediu o agravamento do estado clínico do paciente e a elevação do risco de não ser revertida a deformidade sem intervenção cirúrgica. 4. Apelações desprovidas. (Acórdão 1297882, 07026504020198070002, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III - O tratamento com órtese craniana sob medida e sessões com equipe multiprofissional foi prescrito com urgência para o autor, um bebê de três meses, para correção da assimetria craniana, a fim de evitar consequências funcionais e estéticas graves decorrentes da alteração da conformação óssea do crânio e da face, bem como substituir futuro tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade. IV - A recusa do tratamento ortótico prescrito ao autor como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. V - A negativa de cobertura de tratamento para a plagiocefalia posicional do autor extrapolou a mera angústia ou sofrimento, caracterizando inequívoco dano moral. VI - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VII - Apelação desprovida. (Acórdão 1289817, 07021308920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Da mesma forma, entendo presente o perigo da demora, visto que o relatório médico de indicação do tratamento com órtese craniana (ID 76849078) aponta pela necessidade para realização deste tratamento no intuito de moldar o crescimento craniano, buscando normalizar o formato do crânio do bebê, o que demonstra seu caráter de urgência. Por fim, ressalto que a tutela recursal ora concedida funda-se na teoria do risco-proveito da agravante, além de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da órtese indicada para o tratamento da doença a que foi acometida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar à agravada que autorize a cobertura imediata e total do tratamento descrito no relatório médico (ID 76849078, dos autos sob referência). Dê-se conhecimento ao douto Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora